Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734189-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL SILVA ZAYAT EMBARGADO: THIAGO ANDRE FUSCALDI CORREA DESPACHO Considerando o eventual efeito modificativo dos embargos de declaração opostos pela parte autora, intime-se o embargado para, caso queira, apresentar, no prazo de cinco dias, contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator